Tribunal: TJMT
Processo: 1006504-06.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006504-06.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITR/ Imposto Territorial Rural, Adimplemento e Extinção, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELINEY FERREIRA MENDES - CPF: 314.543.131-53 (EMBARGADO), EDSON LUIZ TORTOLA - CPF: 387.794.809-00 (ADVOGADO), RENATA SALES TORTOLA - CPF: 025.910.751-40 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CAIO PIO DA SILVA CAMPOS registrado(a) civilmente como CAIO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 109.145.791-34 (EMBARGANTE), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), LEANDRO PIO DA SILVA CAMPOS (EMBARGANTE), LEANDRO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 007.105.841-99 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL - - AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CARTÓRIO COMPETENTE - COBRANÇA DE ITR PELO ESTADO DE EXERCÍCIO POSTERIOR À VENDA - RESPONSABILIZAÇÃO DO COMPRADOR - TRIBUTOS NÃO ADIMPLIDOS PELO COMPRADOR - OMISSÃO, ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO NÃO DEMONSTRADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS PROTELATÓRIOS - MULTA DO § 2.º DO ARTIGO 1.026 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

O propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos de Declaração em que a parte embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio, sendo que tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESPÓLIO DE CAIO PIO DA SILVA CAMPOS
(id. 113872030), em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Apelação interposto pela parte embargante, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante alega supostos vícios no Acórdão exarado, mencionando que houve omissão por ter deixado de enfrentar o fato de que o embargante “
embora adquirente do bem imóvel em 2004, não era o proprietário ou possuidor do mesmo, a qualquer título, nos anos de 2009 e 2010, justamente o período em que se deu a cobrança do ITR que motivou a presente ação
”.

Insurge acerca de erro material, na medida em que “
as provas dos autos [...] demonstraram de forma inequívoca que a propriedade ou posse do bem, nos específicos anos de 2009 e 2010, não era do Embargante
”.

Ademais, menciona a existência de contradição, “
ao reconhecer a validade de contrato particular para responsabilizar o Embargante, ao mesmo tempo em que se nega validade a outro contrato particular para isentar o Embargante
”, aduzindo ainda que o documento em questão demonstra que o embargante não ostentava a condição de proprietário ou possuidor, a qualquer título, do imóvel em questão no período compreendido entre 2009 e 2010.

Por fim, pugna seja a cobrança regressiva pelos débitos decorrentes do ITR dos anos de 2009 e 2010 direcionada aos efetivos proprietários do imóvel rural, enfatizando se tratar de ação indenizatória movida entre particulares e não execução fiscal calcada no Código Tributário Nacional.

A parte embargada, por sua vez, defende inexistir vício a ser sanado no Acórdão embargado, alegando ser protelatório o aclaratório oposto, tendo em vista que todas as teses já foram rechaçadas em decisões anteriores, pugnando pela aplicação de multa por litigância de má-fé em razão de tentativa deliberada de retardamento do andamento processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Espólio de Caio Pio da Silva Campos (id. 113872030), em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação interposto pela parte embargante, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CARTÓRIO COMPETENTE - COBRANÇA DE ITR PELO ESTADO DE EXERCÍCIO POSTERIOR À VENDA - RESPONSABILIZAÇÃO DO COMPRADOR - TRIBUTOS NÃO ADIMPLIDOS PELO COMPRADOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O mero fato de o adquirente não ter transferido a propriedade do imóvel no cartório de registro respectivo para o seu nome, não poderia implicar a responsabilização da vendedora, que foi notificada do lançamento dos débitos e teve seu nome restrito, sendo patente o prejuízo. Tendo as partes firmado contrato de compra e venda de um imóvel e, não tendo o adquirente providenciado o devido registro do bem, no Cartório de Registro de Imóveis, os tributos, devidamente pagos pelo vendedor, devem ser reembolsados, pois se trata de responsabilidade do promitente comprador, desde a sua imissão na posse do imóvel.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

O embargante defende haver vícios no Acórdão embargado alegando ter deixado o
decisum
de considerar que no período em que se deu a cobrança do ITR que motivou a presente ação, não era a embargante proprietária ou possuidora do imóvel; bem como por ter reconhecido “
a validade de contrato particular para responsabilizar o Embargante, ao mesmo tempo em que se nega validade a outro contrato particular para isentar o Embargante
”.

Contudo, tais argumentos não merecem prosperar. É nítido que pretende a embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com tais apontamentos, importa consignar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o Acórdão a matéria de forma clara, dispondo que (grifos nossos):

Junto à exordial, a autora anexa o aludido Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural (id. 92612085), entabulado com o apelante em 13 de maio de 2004, onde, em sua Cláusula Terceira, consta que os vendedores seriam obrigados a pagar todos os impostos que incidirem ou vierem a incidir sobre a área, devendo entregar o imóvel livre e desimpedido de quaisquer ônus.

Já a Cláusula Quarta do mesmo documento versa que

o comprador, na assinatura da cártula, entraria na posse do imóvel, nele podendo introduzir benfeitorias, construir ou adotar outras providências que julgar necessárias
.

Apesar de constar devidamente assinado o contrato, infere-se que
deixaram as partes litigantes de averbar na matrícula do imóvel a mudança de propriedade
,
não constando ser o apelante o novo adquirente e proprietário do imóvel
.

[...]

Contudo,
o fato de o adquirente não ter transferido a propriedade do imóvel no cartório de registro respectivo para o seu nome
,
não poderia implicar na responsabilização da vendedora
,
que foi notificada do lançamento dos débitos e teve seu nome restrito, sendo patente o prejuízo
.

Assim, certo é que
a desídia e inércia da parte apelante acarretou à apelada os prejuízos materiais mencionados
...

Ademais, corroborando o quanto exposto, as questões ventiladas inclusive foram tratadas no voto vista (id. 112259535) que, como é cediço íntegra o acórdão, prolatando,
in verbis
(grifos nossos):

[...]
ao ser inserido imediatamente na posse do imóvel
,
o Espólio/apelante assumiu a responsabilidade de arcar com as despesas supervenientes de tal aquisição
e,
apesar de o Espólio/apelante não ter o registro da propriedade
, permanecendo a vendedora/apelada como proprietária na matrícula do imóvel,
usufrui desta tirando dali suas receitas
, tanto que negociou com terceiro a posse que detinha, e sem que a proprietária/apelada tivesse conhecimento ou anuído com tal fato
, portanto, não se pode conceber a ideia de que o Espólio/apelante permanecerá apenas com o bônus da transação comercial realizada, obliterando o ônus desta,
na tentativa de impor a um terceiro, que sequer participou da relação negocial originária, a responsabilização de débito de ITR posterior à data em que o Espólio/apelante adquiriu a área rural
.

[...]
não há no contrato nenhuma cláusula autorizando o comprador transferir a outrem o seu dever de quitar os impostos que incidem sobre o imóvel
, e
se o Espólio/apelante assim procedeu, o fez por seu próprio arbítrio, sem o consentimento da autora/apelada
, de modo que, ao tomar conhecimento da dívida exigida por ela neste autos,
deveria ter se valido oportunamente do incidente processual cabível na espécie, previsto no art. 130, III, do CPC (chamamento ao processo)
,
para então incluir aquele terceiro no polo passivo da relação processual já existente, a fim de que fosse declarado, na mesma sentença, a responsabilidade de cada um
,
e não simplesmente dizer que não caracterizou-se como contribuinte, para fins de recolhimento do ITR durante os anos de 2009 e 2010
.

Diante de tais fatos, resta evidenciado que busca a embargante por meio dos Embargos de Declaração apenas a rediscussão da matéria já dirimida pela Câmara Julgadora, que reconheceu a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda bem como a compelindo ao ressarcimento dos valores gastos com o pagamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, referentes aos exercícios de 2009 e 2010. Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos opostos.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos de Declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o § 2.º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos e CONDENO o embargante à multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022